Tribunal: TJMT
Processo: 1010399-59.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010399-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (AGRAVADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIZA RIVAROLA ROCHA

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 12, DA LEI N. 6368/76) – DECISÃO EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE RECONHECIMENTO DO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ROL TAXATIVO – AGRAVANTE QUE NÃO REINICIOU O CUMPRIMENTO DA PENA – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DOZE ANOS – JULGADO DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.”
(STJ, HC nº 485.028/ PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –29.3.2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010399-59.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIZA RIVAROLA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal n. 0010164-08.2006.8.11.0042), que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade de MARIZA RIVAROLA ROCHA, decorrente de condenação por tráfico de entorpecentes (artigo 12, da Lei n. 6368/76), à pena de 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a qual foi posteriormente readequada pelo Juízo de Execução Penal, ante a extinção de parte da pena correspondente à causa

de aumento prevista no artigo 18, III, da Lei n. 6368/71, passando-a para 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado (id. 90770491).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela cassação da decisão de piso, sob a alegação de que
o comparecimento da agravada à audiência de justificação em 13/11/2009 deveria ser considerada como marco interruptivo da prescrição
(id. 90770490)
.

Nas contrarrazões, a defesa de Mariza Rivarola Rocha requer o improvimento do recurso (id. 90770494).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 90770495)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso interposto (id. 91600965).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIZA RIVAROLA ROCHA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada registra condenação a 09 (nove) anos de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, a qual foi posteriormente readequada pelo Juízo de Execução Penal, ante a extinção de parte da pena correspondente à causa

de aumento prevista no artigo 18, III, da Lei n. 6368/71, passando-a para 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, no regime inicial fechado, pelo cometimento do delito de tráfico de entorpecentes previsto no artigo 12,
caput
, da Lei n. 6368/76 (antiga lei de drogas), praticado em 03/02/2006, na Comarca de Poconé, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 25/08/2006.

Em 24/07/2007, em audiência admonitória, foram estabelecidas as condições para o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime semiaberto.

Em 13/11/2009, foi realizada audiência de justificação, na qual ficou determinado que
“a sentenciada deverá aguardar decisão do juízo titular da vara, ministrando cursos no presídio e também prestando assistência judiciária, ficando determinada expedição de oficio para que quando de seus comparecimentos a mesma assine folha de presença, para futura comprovação”.
(id 90770496, p. 199).

Em 04/02/2010, foi decretada a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado, visto que
“a reeducanda jamais cumpriu com as condições impostas para o regime (fls. 137). Aliás, sobressai do autuado que a reeducanda não se recolhia na Penitenciária Feminina "Ana Maria do Couto May" conforme fora determinado”.
(sic. id 90770496, p. 226)

Em 08/01/2020, o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu a punibilidade da agravada nestes termos:

“Da análise do processo, verifico que foi proferida decisão de concessão de progressão para o regime semiaberto em 27.04.2007, oportunidade em que a recuperanda foi solta e admoestada das condições, no entanto, não deu início ao cumprimento da pena.

Também constato que há registro no cálculo de pena a respeito do reinicio do cumprimento da pena a partir do dia da audiência de justificação.

Contudo, deixo de reconhecer o comparecimento à audiência como marco interruptivo porque o simples comparecimento a esse ato não configura início do cumprimento da pena, conforme posicionamento adotado pelo STJ no AgRg no REsp 1709794/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/10/18. DJe 09/11/18.

Assim, a penitente abandonou sua pena desde sua progressão no regime semiaberto, ocorrida no dia 27.04.2007.

Nesta senda, observa-se que até o abandono de sua reprimenda o penitente tinha a cumprir menos de 05 anos de sua pena, de modo que o período remanescente tem como prazo prescricional o lapso de 12 anos.

Com efeito, tendo em vista que o referido abandono ocorreu em 27.04.2007 e que o marco interruptivo descrito em lei ocorreu apenas na presente data (08.01.2020), tem-se a perda da pretensão executória, eis que decorrido o prazo prescricional de 12 anos previsto no art. 109, III, do Código Penal.

Ademais, a situação em questão também alcança a pena de multa aplicada.

Diante disso, em dissonância do parecer ministerial, com fundamento nos arts. 107, IV, c/c 109, III e 114, II, todos do Código Penal, declaro extinta a pretensão executória (da pena corpórea e de multa) em relação à condenação havida nos autos”.

Note-se que o Juízo da Execução Penal reconheceu a prescrição da pretensão punitiva do Estado ao considerar o transcurso do prazo de 12 (doze) anos, previsto no art. 109, III, do CP (pena superior a 4 e não excedente a 8 anos), sem que a agravada tenha reiniciado o cumprimento da pena (interrompida 24/07/2007) ou ocorrido qualquer causa interruptiva da prescrição.

De fato, a agravante iniciou o cumprimento da pena 03/02/2006, alcançando o requisito objetivo para a progressão para o regime semiaberto em 25/07/2007.

Foi realizada audiência admonitória em 27/04/2007 para que se iniciasse o cumprimento da pena no regime semiaberto, na qual foram impostas condições para seu cumprimento.

Assim, Mariza iniciou o cumprimento da pena em 03/02/2006 e assim permaneceu até 26/07/2007. Após este período, foi realizada audiência de justificação para que ela informasse porque não estava cumprindo a pena, mas a apenada em nenhum momento voltou efetivamente a cumpri-la.

Desta feita, não há que se falar em causa interruptiva do prazo prescricional, tendo em vista que apenas a realização audiência de justificação não é considerado como retorno ao cumprimento da pena, deve-se seguir as obrigações impostas.

Aliás, o Código Penal, em seu art. 117, traz um rol taxativo dos marcos interruptivos da pretensão executória,
in verbis
:

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

I- pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

II-
pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
;

III- pela decisão confirmatória da pronúncia;

IV- pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

V- pelo início ou continuação do cumprimento da pena;

VI- pela reincidência.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“O mero comparecimento à audiência admonitória não configura início do cumprimento da pena, motivo pelo qual não há se falar em interrupção do prazo prescricional.” (STJ, HC nº 485.028/ PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca –29.3.2019)

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução para manter a decisão que extinguiu a punibilidade da agravada Mariza Rivarola Rocha, nos termos dos artigos 107, IV, 109, III e 114, II, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021